Tribunal: TJBA
Processo: 8029589-68.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8029589-68.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. VEDADA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.234 PELO STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORA ACOMETIDA DE
NEFRITE LÚPICA E QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL COM ELEVAÇÃO DE ESCÓRIAS NITROGENADAS (CID M 32.1)
. RECOMENDAÇÃO ABSOLUTA, PELO MÉDICO, DO FÁRMACO
MICOFENOLATO MOFETIL 3G/DIAS POR TEMPO INDETERMINADO
.
TEMA 106 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REGISTRO NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE REQUERENTE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO EM DETRIMENTO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS.
VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ARBITRADA EM R$ 1.000,00 POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º DO CPC. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TESE FIXADA PELO STJ SOB A ÓTICA DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1.076). OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTO NOS § 2º, DO ART. 85, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS, INICIALMENTE, NO PERCENTUAL MÍNIMO INCIDENTE SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, MAJORADOS, NOS TERMOS DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

HONORÁRIOS DE DEFENSORIA DEVIDOS PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF.
OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ.
APELO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
E REEXAME NECESSÁRIO IM
PROVIDOS, MODIFICANDO-SE, DE OFÍCIO, OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO RECORRENTE. APELO DA DEFENSORIA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso das apelações simultâneas nº
8029589-68.2022.8.05.0080
, em que figuram, como apelantes,
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como apelados,
DEBORA SOUZA SILVA,
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
E AO REEXAME NECESSÁRIO,

e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, pelas razões contidas no voto condutor.